Tribunal: TJDFT
Processo: 0753477-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0753477-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado foi interposto com o objetivo de reformar a sentença na parte em que não fixou prazo para cumprimento da obrigação. No ID 56911919 a parte autora noticiou que os serviços médicos foram prestados. A inexistência de mora do Distrito Federal no que se refere à prestação dos serviços de saúde implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.